Tribunal: STF
Processo: RE 116014
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
-  ICM.  Isenção  prevista  para  a  saida  das  maquinas  e
equipamentos adquiridos para projeto de obra de interesse público, em
execução. Convenios 9/75, 11/81 e 24/81. Revogação dessa isenção sem
ofensa ao princípio constitucional do direito adquirido.
         -  Com  relação  a  recursos   extraordinários   interpostos
anteriormente  a  nova  Constituição,  e  de  examinar-se  a  questão
constitucional, ainda quando decorra ela do  fundamento  relativo  ao
dissidio de jurisprudência, pela circunstancia de ser ela tratada  em
aresto trazido a colação.
         -  Em  caso  analogo  ao  presente,  esta  Corte  firmou   o
entendimento, por seu Plenário, de que:
         "Quem tem direito a isenção em causa não  e  o  contribuinte
    de fato,  ou  seja,  o  comprador  das  maquinas  e  equipamentos
    nacionais destinados a implementação de  projetos  que  consultem
    aos interesses do pais, mas, sim, o contribuinte de direito,  que
    e o fabricante deles. A este não se  exige  que  assuma  qualquer
    obrigação em contrapartida, nem lhe e  ela  concedida  por  prazo
    indeterminado. Portanto, essa isenção, por não ser  condicionada,
    nem a termo, para seu  titular,  pode  ser  revogada  a  qualquer
    tempo, inexistente direito adquirido a ela". (RE 119.223).
         Recurso extraordinário conhecido e provido.